Tribunal: TJMT
Processo: 1025120-97.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025120-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUDIMAR COSTA DA CONCEICAO - CPF: 005.290.652-31 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO LEANDRO - CPF: 035.953.929-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ELEVADA CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. RÉ REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I c/c art. 298, III, do CTB), à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2.

Verificar a) se a exasperação da pena-base com fundamento no elevado teor alcoólico configura
bis in idem;
b) se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos para ré reincidente que possui circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir

3.

A fundamentação para o incremento da pena-base nas circunstâncias do crime mostra-se idônea quando a concentração de álcool por litro de ar alveolar (0,97 mg/L) supera em mais de três vezes o limite legal, demonstrando maior desvalor da conduta e periculosidade superior à normal do tipo.

4.

Inviável a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da Súmula 269 do STJ, uma vez que a recorrente é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável, o que atrai a aplicação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a agente é reincidente em crime doloso e possui circunstância judicial negativa, não preenchendo os requisitos subjetivos do art. 44, II e III, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concentração de álcool significativamente superior ao limite legal autoriza o agravamento da pena-base nas circunstâncias do crime. 2. A reincidência somada à existência de circunstância judicial desfavorável impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos."

__________

Dispositivos legais citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), arts. 306 e 298, III; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II e III, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 455.412/SP; STJ, HC 932.908/SP; STJ, REsp 2.116.929/SP; TJMT, N.U 1004255-97.2024.8.11.0086.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n. 1025120-97.2023.8.11.0015, a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1º, I c/c o art. 298, III, ambos da Lei n. 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena definitiva de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, cumulados com a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.

Nas razões recursais registradas sob o ID 324546868, a defesa técnica da apelante postula a reforma da sentença condenatória, especificamente quanto à dosimetria da pena, pleiteando o
afastamento da valoração negativa das
circunstâncias
do crime
,
a fixação do regime aberto
para início do cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, alegando que a reincidência não é específica e que a medida seria socialmente recomendável.

Em contrarrazões vistas no ID 326776855, o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 331430889, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 23 de junho de 2023, por volta das 22h51, na avenida André Maggi, bairro Jardim da Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, a recorrente
CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A fim de melhor elucidar o fato, transcrevo a narrativa apresentada pela denúncia,
in verbis
:

“Segundo enfatiza os autos, na data dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem da denunciada CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO, que conduzia a motocicleta Honda/NXR160 Broz ESDD, placa RAW0C21.

Segundo consta, a denunciada CLEUDIMAR apresentava sinais de estar sob o efeito de álcool, motivo pelo qual fora submetida ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico de 0,97 mg/L (teste nº 367) confirmando-se, sua embriaguez (ID: 131518891 - Pág. 6).

No interrogatório policial, a imputada confirmou que havia ingerido 06 (seis) garrafas de cerveja 600 ml antes de pilotar sua moto.”
(ID 315185399).

Diante desses fatos, a apelante
CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO
foi
denunciada e condenada
nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignada perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do afastamento das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica:

Consoante relatado, a defesa sustenta, em apertada síntese, que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, fundamentada no elevado teor alcoólico constatado no exame de etilômetro (0,97 mg/L), configuraria indevido
bis in idem
, porquanto o resultado do teste já constituiria elemento intrínseco ao próprio tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sem razão
, contudo.

Contextualizado o tema, consta da r. sentença a seguinte fundamentação:

“(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, a ré ostenta condenação criminal anterior que configura a reincidência, a ser considerada na segunda fase, como agravante. Conduta social e personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Motivos do crime, estão relacionados ao uso de álcool, próprios do tipo.
Com relação às circunstâncias do crime, excedem às normais para o tipo, pois a ré foi surpreendida conduzindo veículo automotor com a concentração de 0,97mg/L (noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar alveolar), mais que o triplo do limite máximo de 0,3mg/L
. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta. (...)”
– destaquei.

Como se sabe, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente
ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora
, ocasião em que o julgador, em observância às diretrizes estabelecidas pelo art. 59 do Código Penal, iniciará a fixação da reprimenda que julgar necessária para a reprovação do crime.

Ademais, legislador ordinário não estabeleceu critérios objetivos para a fixação da reprimenda-base, e deixou a critério do juiz a fórmula para que a aplicação da penalidade seja proporcional ao fato delituoso praticado.

No caso dos autos, em relação às
circunstâncias do crime
, conforme relatado,

o magistrado fundamentou devidamente o motivo pelo qual julgava necessário incrementar a pena-base, argumentando que a concentração de álcool por litro de ar alveolar da apelante
ultrapassou em três vezes o limite estabelecido pela lei
, razão pela qual entendeu que a conduta perpetrada ultrapassou o juízo de censurabilidade estabelecido pela norma.

E tal entendimento não merece qualquer reparo, uma vez que, além de se encontrar dentro dos limites da discricionariedade motivada do julgador, ainda encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, veja-se:

“(...) 4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o paciente ter apresentado concentração de álcool no sangue três vezes acima do permitido, autoriza, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. (...)”
(HC n. 455.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

“(...) 4. A condução de veículo automotor com o dobro da máxima concentração de álcool permitida justifica a exasperação da reprimenda basilar, “pois, quanto mais alta for a concentração de álcool no sangue, maior será o risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que, por evidente, aumenta o grau de periculosidade da condução do veículo automotor” (...)”
(N.U 1004255-97.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, não há falar na ocorrência de indevido
bis in idem
, mostrando-se escorreita a dosimetria de pena realizada pelo magistrado, de modo que mantenho a pena-base fixada na sentença recorrida.

2.

Do regime inicial de cumprimento da pena e da substituição por sanção restritiva de direitos:

No que concerne ao pleito de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, a defesa técnica sustenta que, uma vez afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis à apelante, o que, somado à pena inferior a quatro anos, autorizaria a concessão de regime inicial mais brando.

Ocorre que, conforme fundamentação expendida no tópico anterior,
não houve o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime
, permanecendo, portanto, uma circunstância judicial desfavorável à apelante.

Ademais, impende consignar que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais e a eventual
reincidência
do agente, consoante disposição expressa do artigo 33, §2º, do Código Penal e, na hipótese, a recorrente possui condenação pretérita pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03), devidamente reconhecida na segunda fase dosimétrica.

Dessa forma, não há falar na incidência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela defesa, uma vez que trata de construção jurisprudencial que excepciona a regra geral do artigo 33, §2º, do Código Penal, permitindo a fixação do regime semiaberto ao reincidente,
desde que a pena seja igual ou inferior a quatro anos e as
circunstâncias judiciais sejam integralmente favoráveis
,
o que não ocorre
in casu.

Nesse sentido:

“(...) 6. A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada em razão da reincidência da paciente e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e à jurisprudência desta Corte (HC n. 816.289/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024). IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.(...)”
(HC n. 932.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

E, pelo mesmo fundamento, o
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

está fadado ao insucesso
, uma vez que a apelante não preenche os requisitos subjetivos previstos no artigo 44, inciso II, do Código Penal, porquanto é reincidente em crime doloso e teve valorada uma circunstância judicial em seu desfavor.

E embora se trate de reincidência genérica não relacionada à prática do mesmo delito, havendo uma circunstância judicial negativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela adequada nem suficiente para atender aos fins de reprovação e prevenção do delito. Em casos análogos, assim se manifestou o c. STJ:

“(...) 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da reincidência do recorrente e da existência de maus antecedentes, que configuram a ausência de requisito subjetivo necessário, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)”
(REsp n. 2.116.929/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Diante de tais fundamentos e sem mais delongas, mantenho inalterada a sentença objurgada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLEUDIMAR COSTA DA CONCEIÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1025120-97.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026